Tribunal: STF
Processo: ARE 1246020
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS SEM ESTABILIDADE. CONCURSO PARA INGRESSO. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. OMISSÃO DO ENTÃO CANDIDATO QUANTO AO FATO DE TER SIDO SUBMETIDO A PROCESSO PENAL CUJA PUNIBILIDADE RESTOU EXTINTA. SINDICÂNCIA POSTERIOR. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “SINDICÂNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL VERTIDO À RAZOABILIDADE DO ATO DISCIPLINAR. SOLDADO SEM ESTABILIDADE LICENCIADO EX OFÍCIO. OMISSÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA DE INFORMAÇÃO QUE NÃO PODERIA SER UTILIZADA EM SEU DESFAVOR. DIREITO AO ESQUECIMENTO CUJA INCIDÊNCIA RECLAMA EXAME CASUÍSTICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 
    1- As apontadas irregularidades na condução do feito administrativo não restaram evidenciadas. A despeito de nominada sindicância por força do normativo de regência (art. 27, § 1º, do Decreto Estadual 4.717/1996), incidente porque a falta foi dirigida a soldado sem estabilidade no serviço, houve pleno respeito às suas garantias constitucionais processuais mormente ampla defesa, contraditório e devido processo legal, motivo por que se reputa válida a persecução. 
    2- ‘A apreciação acerca da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que não se descarta, in abstrato, essa análise pelo Poder Judiciário’ (STJ, Segunda Turma, RMS 36325/ES, rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 05/12/2013; RIP, vol. 83, p. 309; RSTJ vol. 234, p. 200). 
    3- A questão de fundo repercute na razoabilidade ou irrazoabilidade da pena administrativa concretamente aplicada, ante preceitos constitucionais cogentes e ante a construção jurisprudencial que se tem convencionado chamar direito ao esquecimento. Nesse diapasão, não se cogita de definir se o militar, antes de ingressar na corporação, praticou o delito que lhe foi imputado nem de avaliar a correição da sentença extintiva da punibilidade, ainda que à luz da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, como propõe o Estado de Goiás. Essas questões não respeitam à sindicância, pena de infringir a sentença penal e de negar seus efeitos, o que não se admite no sistema jurídico constitucional brasileiro, fundado na independência harmônica entre os poderes (art. 2º, CF/88). Importa apenas e tão somente, nesta sede em que se intenta controle judicial do ato administrativo, avaliar se é possível extrair consequências jurídicas da omissão em informar sobre a existência do processo penal a que respondeu o impetrante. 
    4- Embora seja impossível dissociar o direito ao esquecimento do ambiente de propagação desmedida e amoral da informação próprio da pós-modernidade, no que o esquecimento revela oposição usual à liberdade de imprensa, este não é o único confronto passível de ser estabelecido à ponderação. Neste mandamus o esquecimento confronta não o direito de propagar a informação à sociedade, mas o de calar ao Estado. De toda sorte, seja num ou noutro caso, opõem-se o silêncio ao grito, o recato à exposição, o privado ao público. 
    5- A consolidação do direito ao esquecimento já rendeu reconhecimento institucional, ilação que se estabelece a partir da aprovação dos enunciados 531 (A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento) e 576 (O direito ao esquecimento pode ser assegurado por tutela judicial inibitória) pelo Conselho da Justiça Federal, construídos nas Jornadas de Direito Civil patrocinadas pelo órgão. 
    6- É salutar à dialogicidade do Direito a crítica contrária à encampação do direito ao esquecimento. Sua preocupação verte-se ao asseguramento de uma das funções da mídia, da imprensa, a função de expor com transparência e lealdade fatos, extraordinários ou cotidianos, cuja relevância social, política, econômica, etc, erige a história do Brasil e a de seus personagens, os públicos e os até então anônimos. Essa atribuição – no passado exclusiva de uns poucos meios de comunicação, hoje pulverizada na medida das redes de dados que têm em cada ponto interseccionado não apenas um consumidor mas também um potencial fornecedor de informação – é de tamanha importância ao Estado Democrático de Direito que justifica e também explica a inscrição como prescrições inalienáveis no texto magno, dentre outras com o mesmo foco, da livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato e da livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, incs. IV e IX, CF/88). 
    7- Não propõem os partidários do direito ao esquecimento seja ele utilizado contra a sociedade. Ao contrário, sua utilização não deve mitigar as atribuições da imprensa livre mas deve balizar sua atuação. A produção de programas jornalísticos, a veicular fatos históricos não é vedada à conta do direito ao esquecimento, como faz crer a crítica que lhe foi dirigida. Todavia, essa atividade midiática, de presumido interesse social (desde que despida de abusos), deve ser encarada como envolvente de um risco ético cujo reconhecimento implica uma série de medidas preventivas tendentes à anulação do risco. 
    8- Essa discussão serve de baliza a outro aspecto do direito ao esquecimento, que mais interessa a esta lide, qual seja, a conciliação dos interesses públicos e privados, respeitando-se, de um lado, a dignidade das pessoas quanto ao direito de não serem lembradas contra sua vontade, no tocante a imputações desabonadoras, de natureza criminal, nas quais incorreram, sem que haja condenação e mesmo que também não haja absolvição, como ocorre com as sentenças que extinguem a punibilidade, e, de outro turno, resguardando ao Estado o direito de indagar sobre circunstâncias que efetivamente possam interferir na relação mantida com os cidadãos administrados. A questão, posta noutras palavras, é definir se pode o cidadão invocar o direito ao esquecimento em face do Estado, ou, sob a inversa perspectiva, deve o Estado respeitar o direito do cidadão ao esquecimento? 
    9- As respostas não são simples nem se validam de modo genérico e apriorístico. Cada caso traz especificidades que exigem exame pontual e ponderação entre os deveres do Estado de adstringência à legalidade – como neste caso, vertida a manter a higidez da tropa – e os direitos dos administrados de não se sujeitarem a situações vexatórias que atentem contra a dignidade humana, já vencidas pelo decurso do tempo. 
    10- A corroborar o casuísmo permeante da aplicação do direito ao esquecimento, tem-se no caso concreto, a inviabilidade de se encampar a leitura feita pelo Estado no sentido de atribuir a mudança de nome do impetrante como se dela decorresse intenção de beneficiar-se com o encobrimento do processo criminal a que respondeu. Mudança de nome é providência excepcional, precedida de processo judicial fiscalizado pelo Ministério Público. Ao contrário do que se sustenta na contestação, não se pode inferir, sem mácula severa à dignidade da pessoa do impetrante e à presunção de inocência, que sua mudança de nome tenha sido utilizada para dificultar o descobrimento sobre seus atos pregressos (sic). Não se pode no caso posto abstrair da mudança de nome nenhum tipo de presunção, menos ainda uma que prejudique a pessoa que teve o nome alterado, mormente quando se coteja a peculiaridade do nome anterior com a simplicidade do atual. 
    11- A partir da leitura desenvolvida sobre o direito ao esquecimento e seus limites concretos na atribuição do Estado de selecionar o pessoal mais indicado para ocupar os cargos militares, reputa-se inexigível do candidato que declare fato passado irrelevante, como tal caracterizado aquele que não poderia ser utilizado em seu desfavor. Bom esclarecer que a busca da Administração pelas informações de vida pregressa do candidato não é ilegítima nem proibida à luz do direito ao esquecimento. Vedado é impor ao candidato a exposição de um fato que não pode ser sopesado em seu desfavor. 
    12- Do arrazoado reputa-se violado o direito líquido e certo do impetrante, fruído da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e do devido processo legal substancial, de não rememorar, porque inócua, situação vexatória já superada pelo tempo, acobertada pelo direito ao esquecimento. 
    13- Segurança concedida para a imediata reintegração do impetrante. Efeitos patrimoniais retroativos ao protocolo do ajuizamento. 
    14- Em razão do julgamento meritório do writ agora encetado, fica sem objeto o agravo interno interposto ao fim da impugnação da decisão liminar, motivo por que dele não se conhece.” (Doc. 7, p. 84-86)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, e 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10. Alega, em síntese, que o Tribunal de origem teria afastado a aplicação do que dispõem o § 1º do artigo 27 do Decreto 4.717/1996 do Estado de Goiás, norma do edital do concurso público em questão, e o artigo 187 do Código Civil, com base na “teoria do direito ao esquecimento”, além de ter afrontado o princípio da legalidade. Requer, ao final, que “seja cassado o acórdão proferido pelo TJGO dada a violação ao art. 97, caput da Constituição Federal, de maneira que a questão sobre a constitucionalidade do § 1º, art. 27 do Decreto Estadual 4.717/1996, das normas do edital do concurso, bem como o art. 187 do Código Civil (que trata da boa-fé objetiva), sejam submetidas ao órgão especial do Colendo Tribunal” (Doc. 7, p. 97-104).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 8, p. 23-28).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 8, p. 64-66).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:
    “A repercussão geral é tida como um requisito específico de admissibilidade do Recurso Extraordinário que consiste na verificação da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 1.035, § 1º, do CPC). 
    Na espécie, convém destacar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria, editando inclusive a Súmula Vinculante nº 10, segundo a qual ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.’
    Pelo que se percebe, o impasse de que trata este Recurso Extraordinário é de interesse também de outras unidades da Federação e não apenas do Estado de Goiás. 
    Ademais, in casu há presunção absoluta de repercussão geral, pois a repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (art. 1.035, § 3º, I, do CPC e artigo 323, § 2º, do RISTF). 
    Além da contrariedade à SV 10, há dois processos em que se discute o direito ao esquecimento no âmbito do STF. O caso da chacina da Candelária é objeto de recurso extraordinário com agravo – ARE n.º 789246 – , relator o ministro Celso de Mello. No caso Aída Curi, o ARE n.º 833248, distribuído à relatoria do ministro Dias Toffoli foi gravado de repercussão geral, originando o tema n.º 786 (Aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares). 
    Ambos recursos pendem de julgamento meritório.” (Doc. 7, p. 101)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente